Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 20264529, os quais deram origem às Requisições acostadas nos ID: 22401349 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), 22621676 (JOSENICE ANTONIO DE SOUZA), 22621677 (JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA), 22621679 (JULIANA MARIA FERREIRA), 22621681 (JURANDIR FERREIRA DA CRUZ), 22621682 (JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA), 22621683 (AULUS SILVA DE CASTRO), 22621684 (LAURO HENRIQUE TIVERON) e 23568086 (LEANDRA GUERRA CHAVES) e 23568262 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS), sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012 (ID: 21975647, 21975648, 23122516 e seguintes). O exequente sustenta, em síntese, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local, porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital n. 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 23529490). Ao ID: 23655871, acostou-se parecer da Contadoria Judicial. O exequente, em síntese, sustenta foram aplicados os parâmetros contidos na cláusula 6 do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, pugnando, assim, pelo indeferimento da impugnação do Distrito Federal (ID: 24975336). Pois bem. Inicialmente, cabe registrar que adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que os créditos inscritos nos requisitórios de ID: 22401349 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), 22621676 (JOSENICE ANTONIO DE SOUZA), 22621677 (JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA), 22621679 (JULIANA MARIA FERREIRA), 22621681 (JURANDIR FERREIRA DA CRUZ), 22621682 (JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA), 22621683 (AULUS SILVA DE CASTRO) e 22621684 (LAURO HENRIQUE TIVERON) não foram adimplidos. O precatório n. 0705746-98.2021.8.07.0000, expedido em favor de LEANDRA GUERRA CHAVES, também pende de pagamento, o que autoriza a apreciação do pedido de revisão dos cálculos feito pelo ente distrital. Lado outro, não se logrou êxito em aferir o andamento do precatório acostado ao ID: 23568262, expedido em favor do causídico. Diante disso, digam as partes se o pagamento dos honorários contratuais foi efetuado pelo devedor. Brasília, 28 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador